Tribunal: TJDFT
Processo: 0717257-25.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0717257-25.2023.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Antônio Pedro Antunes Agravado: Distrito Federal D e s p a c h o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Antônio Pedro Antunes contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal nos autos do processo no 0020471-26.2014.8.07.0018. Ao agravado para que se manifeste a respeito do recurso (Id. 46438697), no prazo de 30 (trinta) dias, nos termos dos artigos 183 e 1019, inc. II, ambos do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília-DF, 9 de maio de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator